Tribunal: STF
Processo: RE 1394013
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA DE MAGISTRADO. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/98.



PRECEDENTES DO PLENÁRIO DECLARANDO A CONSTITUCIONALIDADE DAS ALTERAÇÕES EFETUADAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/98. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com o objetivo de reformar acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária da Bahia, com arrimo na alínea a, inc. III, do art. 102 do permissivo constitucional, acórdão que assentou:  



    “ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO DO TRABALHO. APOSENTADORIA. ART. 93, VI DA CF. PROCESSO LEGISLATIVO NO SENADO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA EC 20/98. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se recurso interposto pela União contra sentença que julgou procedente a pretensão da parte autora para “pronunciar incidenter tantum a inconstitucionalidade formal da EC no art. 20/98, no que alterou o art. 93, VI, da CF/88 e, por conseguinte, julgo procedente o pedido, declarando o direito da parte autora a se aposentar com 30 anos de tempo de serviço, conforme redação original do referido dispositivo constitucional.” 2. A União sustenta, em preliminar, que a pretensão deduzida envolve interesse atinente a toda a magistratura, devendo, portanto, ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Considerando, contudo, que não se trata de vantagem atribuída com exclusividade à magistratura, mas que, ao revés, assiste a várias categorias de agentes públicos, não há que se reconhecer a competência do Pretório Excelso para o seu exame. Assim, fica rejeitada a preliminar de incompetência absoluta formulada pela União. 3. No mérito, o assunto já foi decidido por esta 3ª Turma Recursal na sessão de 13 de junho de 2017, no processo nº 0005283-13.2012.4.01.3300, da relatoria da Juíza Federal Marla Consuelo Santos Marinho. Confira-se: “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTRADO. APOSENTADORIA E ABONO DE PERMANÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO NA PASSAGEM DE UM TURNO PARA OUTRO DURANTE A VOTAÇÃO NO SENADO. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO §2º, ART. 2º DA EC N. 41/2003. DIREITO À APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA E/OU PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.”  



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta a constitucionalidade formal do inc. VI do art. 93 da CRFB/88, com redação dada pela emenda constitucional n° 20/98. Sustenta, em síntese, a constitucionalidade material das alterações perpetradas pela emenda constitucional n° 20/98 no art. 93, inc. VI, da CRFB/88.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Coordenação das Turmas Recursais da Bahia do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    No presente caso, o recorrente pleiteia a declaração incidental de constitucionalidade da EC 20/1998 e, por arrastamento, da EC 41/2003, pelos seguintes fundamentos: a) por ausência de vício de forma; e b) ausência de vício material nas modificações efetuadas no texto constitucional. 



    A matéria debatida nesses autos já foi decidida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADI´s 3.308, 3.363, 3.998, 4.802 e 4.803, de relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes (Tribunal Pleno, DJe 31/05/2023). 



    Com efeito, por ocasião do julgamento daquelas ADI´s, os Ministros desta Corte, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a alegação de inconstitucionalidade formal da EC nº 20/1998, declarando a regularidade da tramitação no Congresso Nacional da PEC nº 33/1996. É o que fica claro da ementa e dos seguintes excertos daquele acórdão:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.308, 3.363, 3.998, 4.802 e 4.803. LEGITIMIDADE ATIVA DA AJUFE E ANAMATRA. SUBMISSÃO DOS MAGISTRADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COMUM AOS SERVIDORES PÚBLICOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 e 41/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. A GARANTIA DA VITALICIEDADE ESTÁ ADSTRITA À TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PRECEDENTE DA AO 2.330, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Sessão Virtual de 27.9.2019 a 3.10.2019. AÇÕES JULGADAS IMPROCEDENTES”. 



    (...)



    “As autoras alegam que a EC 20/1998, a qual alterou o inciso VI do artigo 93 da Constituição Federal, teria vício de inconstitucionalidade formal, porquanto, após a exclusão da expressão “no que couber”, não teria havido apreciação da emenda em dois turnos. 



    Nessa linha, cabe verificar, no caso concreto, se houve modificação pelo Senado Federal à PEC 33/1996 (que tramitou entre 7.1996 a 10.1997), a qual teve início na Câmara dos Deputados (tramitação entre 3.1995 a 6.1996 e depois entre 10.1997 a 11.1998), e se as votações ocorreram em ambas as Casas, em dois turnos.



    Insta esclarecer que a tramitação no Senado, a que será feita referência nesta decisão, encontra-se relacionada em coletânea desta Corte, referente ao Diário do Senado Federal de 9.10.1997, p. 21.313/21.379 (Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/pec/EmendasConstitucionais/EC20/Senado/EC020_sen_08101997_prc595.pdf. Acesso em 4.4.2019).



    Analisando tal documento, em relação à expressão “no que couber”, pode-se, em síntese, afirmar que: 1) não constava na versão aprovada inicialmente, em dois turnos, pela Câmara (tramitação entre 3.1995 a 6.1996), passando a constar apenas no Substitutivo do Senado (Parecer CCJ 595/1997), cuja versão restou aprovada em primeiro turno na Casa revisora; 2) antes do segundo turno, a votação daquela expressão foi requerida para que ocorresse em separado da PEC em si (por meio de pedido de destaque), estratégia legislativa que restou aprovada por ampla maioria dos Senadores (à exceção dos Sen. Espiridião Amim e Epitácio Cafeteira, que se opuseram expressamente. Idem, ibidem, p. 45 do arquivo em pdf.); 3) ao ser votado o mérito do destaque, em razão de não se haver atingido o quórum constitucional (três quintos), a expressão “no que couber” restou rejeitada; e 4) o texto retornado à Câmara dos Deputados (entre 10.1997 a 11.1998) e finalmente promulgado não sofreu ao final de seu processo legislativo, na casa iniciadora ou revisora, qualquer alteração em relação a tal ponto. (...)



    Diante desse quadro, resta claro que o texto original da proposta de aplicação aos magistrados do regime de aposentadoria dos servidores públicos, previsto no art. 40 da Constituição Federal, foi integralmente mantido ao final dos dois turnos de votação na Câmara e no Senado, observando-se, assim, o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição.



    A integralidade da norma prevista atualmente no inciso VI do art. 93 da CF, qual seja, “a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40”, foi votada em dois turnos no Senado, com a diferença de que, no primeiro turno, constava o acréscimo textual final da expressão “no que couber”. 



    Não obstante, a redação que veio da Câmara dos Deputados obteve dupla votação no Senado, sendo o acréscimo da expressão “no que couber” rejeitado pelo próprio Senado no segundo turno (Sen. Carlos Wilson, expressamente, manifestou-se que estava “inteiramente à vontade para dizer que votei ‘sim’ na primeira votação mas que vou votar ‘não’ na segunda”. Idem, ibidem, p. 27 do arquivo em pdf.) 



    A rejeição, nesse caso, tem efeito terminativo quanto à expressão “no que couber”, porquanto não constava do texto encaminhado pela Casa iniciadora, a qual foi acrescida apenas no Senado (atuando como Casa revisora).” (...)



    Desse modo, como se percebe, a supressão textual da expressão “no que couber” não resultou em modificação substancial da norma apta à configuração do alegado vício formal na tramitação da PEC, razão pela qual não há como acolher o pedido quanto a esse aspecto. (...)



    As alterações textuais operadas entre um turno e outro de votação dentro de qualquer das Casas do Congresso Nacional não resultaram, no texto aprovado, em modificação substancial da norma originária, não configurando violação ao art. 60, §2º, da Constituição Federal.” (grifei)



    Verifica-se, portanto, manifestação do Pleno desta Corte no sentido de inexistir vício formal no processo legislativo de tramitação da PEC que resultou na EC nº 20/1998. 



    De igual sorte, no que concerne à suposta violação de iniciativa do Supremo Tribunal Federal para a matéria e de afronta à separação dos poderes, colaciono entendimento fixado pelo Pleno, igualmente extraído do voto do Relator da ADI 3.308, no sentido de inexistir os supostos vícios alegados:



    “No caso em análise, cabe examinar, portanto, se a submissão dos magistrados ao regime de previdência social estabelecido no art. 40 do texto constitucional vulnera o princípio da separação de poderes e, consequentemente, se incide em vício de iniciativa. 



    A petição inicial sustenta que a EC 20/1998 incorreu em suposta violação ao princípio da separação de poderes porque teria adentrado matéria de iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal, a quem cabe, por força do art. 93, caput, da Constituição Federal, dar início à produção de normas concernentes ao Estatuto da Magistratura. 



    Ocorre, porém, que o art. 1º da EC 20/1998, ao submeter os magistrados às regras do art. 40 da Constituição Federal, limitou-se a alterar o regime de aposentadoria dos magistrados no contexto de uma ampla reformulação do regime previdenciário no setor público, sem afetar o exercício da jurisdição ou a organização da magistratura. A norma impugnada em nada restringiu a iniciativa do Poder Judiciário sobre o Estatuto da Magistratura, inclusive em relação ao regime previdenciário dos magistrados, obedecidos, evidentemente, os princípios estabelecidos na Constituição Federal.”



    À luz dos excertos transcritos, resta claro que os entendimentos firmados no julgamento da ADI 3.308 e apensas são inteiramente aplicáveis ao presente caso. 



    Tendo havido, pois, manifestação definitiva do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, sobre os fundamentos invocados pelo recorrente, impõe-se a procedência dos pedidos formulados no recurso interposto.



    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu condenação ao recorrente de pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa, em razão do desprovimento do recurso inominado. Ônus sucumbenciais que devem ser invertidos em virtude do provimento do presente recurso extraordinário.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para reformar o acórdão proferido, julgando improcedentes os pedidos veiculados na exordial. Quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ficam invertidos os ônus sucumbenciais fixados pelo juízo a quo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente